Tribunal: CARF
Processo: 10280.720260/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720260/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.748 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIAS. DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL. VALORES
DECLARADOS EM DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Escorreito o lançamento a partir da constatação de divergências entre o valor
apurado em DIPJ e os valores declarados em DCTF ou pagos por meio de
DARF, quando não contraditadas pelo sujeito passivo, apesar de lhe ter sido
oferecida a oportunidade de manifestação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.747, de 17 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10280.720261/2015-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de ofício de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ), formalizado através de auto de infração, a partir da constatação de valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720260/2015-44
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720260/2015-44

constantes a título de CSLL apurados na DIPJ do sujeito passivo e não declarados em DCTF, cf.
DIPJ/2012, DCTF, Planilha de e-fl. 45 e Relatório Fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento decorreu da constatação de
insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido, apurado pelo
confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados.
Informa a fiscalização que teriam sido detectadas divergências entre os valores
informados em sua DIPJ\2012, tributada pelo lucro presumido e os declarados em DCTF e/ou
recolhidos.
Relata a autoridade fiscal que após os esclarecimentos prestados pelo contribuinte,
apurou-se diferença tributável, por sua vez, intimado a manifestar-se a respeito do não
recolhimento dos valores constantes do demonstrativo, o contribuinte restou silente:
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das exigências em 20.02.2015, a autuada apresentou, em 17.03.2015,
petição impugnativa, contrapondo-se ao procedimento fiscal com os seguintes argumentos.
A Impugnante defende ofensa ao principio da legalidade, tendo em vista que, nas
suas palavras: “os Entes Federados não podem exigir tributos sem lei que possibilite tal
cobrança, tampouco cobrar de quem não é sujeito passivo ou não deu causa para o lançamento
fiscal em questão”.
Pugna pela aplicação do principio da tipicidade cerrada, pois em seu entender a
Secretaria da Fazenda Pública Federal teria aplicado a legislação de forma subjetiva, Para a
Impugnante o fato gerador não ocorrera no presente Auto de Infração, tendo em vista que todos
os documentos necessários (v.g. DANFE n° 15423) para o transporte de combustível teriam sido
entregue no momento da fiscalização.
Afirma que não cometera qualquer irregularidade e, portanto, não lhe deveria ser
aplicada qualquer punição.
Para a Impugnante o lançamento estaria calcado em meras presunções.
Aduz que seria vedada a tributação sobre o mesmo fato gerador, tendo em vista
que teria declarado, correta e tempestivamente, o recolhimento devido acerca do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, portanto, a cobrança do imposto estaria em duplicidade.
Assevera que o Auto de Infração não deve subsistir, por não haver qualquer
irregularidade no transporte da gasolina mencionada.
A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado Acórdão, onde
se julgou improcedente a referida impugnação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim
ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIAS. DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL. DCTF.
PAGAMENTOS EFETUADOS.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720260/2015-44

Constatadas divergências entre o tributo apurado em DIPJ e os valores
confessados em DCTF ou pagos por meio de DARF, e diante do silêncio
da contribuinte que, apesar de intimada, não prestou esclarecimentos, a
autoridade tributária, cuja atuação é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, efetuou os lançamentos de ofício e
constituiu os respectivos créditos tributários.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre
argüições de inconstitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte apresentou Recurso, onde,
em breve síntese:
a) Denomina a petição como Recurso Especial (não obstante inexistir Recurso
Voluntário ou Acórdão de Recurso Voluntário no presente processo), defendendo, assim, a
tempestividade do Recurso e a obediência aos requisitos de admissibilidade daquele Recurso
Especial (existência de divergência jurisprudencial e prequestionamento quanto ao tema de
“lançamento tributário efetuado por mera presunção”);
b) A seguir, após síntese dos fatos que levaram à autuação e do trâmite processual
até a prolação do Acórdão recorrido (também sintetizado), aduz a seguinte argumentação e
pedido:
b.1) Argumenta que, em que pese a tentativa da Turma da DRJ defender que o
lançamento em análise não foi feito por presunção, os fundamentos trazidos pela decisão
contrariam diretamente essa tentativa, já que não são apontadas quaisquer provas utilizadas para
comprovar a infração fiscal imputada à Recorrente. Ou seja, entende que que a Autuação foi
executada de forma presumida, impondo-se, assim, à empresa a comprovação de que não
incorreu na infração imposta, quando, em verdade, o ônus de prova era da Administração de que
a Empresa agiu em desconformidade com a lei;
b.2) Retoma a argumentação acerca de necessidade de obediência ao princípio da
legalidade, citando entendimentos doutrinários, bem como os arts. 5o, II, 37 e 150, I, da CRFB;
b.3) Alega que o Julgador concluiu que a mera ausência de apresentação de
manifestação prévia ao lançamento foi suficiente para que se constatasse a existência de uma
obrigação tributária inadimplida, sem qualquer prova material de tal infração e, ainda, que
descabe presunção legal. Ou seja, retoma, aqui, o argumento de que o lançamento foi baseado
presunção de ausência de recolhimento devido à falta de manifestação do contribuição quando
intimada a se manifestar;
b.4) Ressalta que tal posicionamento contraria o entendimento exarado pelo
CARF em outros julgados, que reproduz em seu pleito, novamente tentando caracterizar a
existência de divergência interpretativa entre o julgado recorrido e tais julgados do CARF que
menciona;
b.5) Cita, por fim, a necessidade de observância, pela autoridade tributária, ao art.
142 do CTN.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720260/2015-44

c) Desta forma, requer que seja declarado procedente o Recurso, a fim de que o
crédito tributário reste desconstituído.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2019 (cf. e-fl. 107), a contribuinte
apresentou, em 21/11/2019 (cf. e-fl. 109), Recurso de e-fls. 110 a 122. Assim, o pleito é
tempestivo e, não obstante o contribuinte ter denominado sua peça de Recurso Especial,
tendo feito, inclusive, menção aos requisitos de admissibilidade daquele Recurso, adoto
aqui o princípio da fungibilidade recursal, para conhecer do recurso como Voluntário
quanto à reapreciação de mérito do tema ali delineado (“lançamento tributário
efetuado por mera presunção”).
Quanto ao mérito do Recurso:
O lançamento obedeceu o princípio da legalidade e da tipicidade cerrada, com a
infração decorrente da apuração de tributo, não declarado e não recolhido, recebendo o
correto enquadramento legal na forma do AI (vide e-fl. 9), suportada, ainda por devida
motivação na forma de relatório de e-fl. 55 e planilha de cálculo de e-fl. 45. Tanto o AI
como os elementos a suportá-lo foram extraídos da DIPJ de e-fls. 28 a 31 e DCTF de e-
fls. 20/21, ambas preenchidas e entregues pelo próprio sujeito passivo e que, não
materialmente contraditadas em nenhum momento do processo administrativo fiscal, se
constituem em provas da ocorrência da infração imputada. Assim, entendo que a
Administração desincumbiu-se a contento do ônus de comprovar a ocorrência da
infração objeto de lançamento.
Quanto à alegada utilização de presunção, nenhum reparo a fazer ao Acórdão recorrido,
adotando-se, assim, quanto ao tema, como razões de decidir o seguinte excerto daquele
Acórdão, em face do permissivo legal estabelecido pelo art. 57, §3o. do RICARF ,
verbis:
“(...)
DO LANÇAMENTO
No caso em tela, o trabalho fiscal passa longe de ter sido levado a cabo por
presunção.
Como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da
constatação de insuficiência de recolhimentos ou declaração, tendo, inclusive,
oportunizado à contribuinte manifestação prévia ao lançamento, ocasião em que
restou silente. Vejamos o relatório fiscal (fl. 55 – grifei):
De posse da documentação foi feito uma analise na DIPJ/2012 em confronto
com DCTF/DACON/SINAL de onde surgiu o DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRFB e conseqüentemente emitimos o
termo de ciência e continuação de procedimento fiscal, caracterizando
insuficiência de recolhimento ou declaração de imposto de renda/contribuição
social devidos, apurado pelo confronto dos dados escriturados com os
declarados e recolhimentos, o qual foi acompanhado de demonstrativo acima
citado para que o contribuinte justificasse o não recolhimento das diferenças.
O termo de ciência e continuação do procedimento fiscal foi recebido em
16/01/2015 pela empresa.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720260/2015-44

Diante do exposto, lavramos os Autos de Infração o quais são parte integrante
dos processos 10280-720.260/2015-44 – IRPJ e 10280-720.261/2015-99 –
CSLL.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo
meio, devendo desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se
atentando apenas à constituição do crédito tributário devido, aplicando-se a
norma em vigor.
(...)”
Não se trata, assim, de concluir pela possibilidade de tributação por presunção a partir
da inércia de manifestação do sujeito passivo (quando instado a se manifestar), mas,
sim, de se aceder ao lançamento na forma que efetuado, a partir das provas coligidas aos
autos, não contraditadas pela autuada.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
de iniciativa do sujeito passivo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital